Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR. INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNESSECIDADE DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Da preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Desnecessidade de produção de prova pericial para apurar a possibilidade de clonagem do cartão de crédito. Não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme dispõe o art. 14, §3o[1], do CDC. Preliminar rejeitada.
4. No caso, no dia 19/09/2019, o autor/recorrido teve ciência via mensagem de celular de compras, realizadas por terceiros, em seu cartão de crédito, no valor de R$2.500,00 e R$405,66 (Id 16908202). Registro de ocorrência policial (Id 169089200).
5. A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (Súmula 479/STJ[2]). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
6. Cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro quem efetuou tais compras (art.14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações com cartão de crédito somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade exclusiva do portador.
7. No caso, o próprio limite de compra contratado foi desrespeitado e o histórico de compras (Id 16908202) demonstra que, no dia 19/09/2019, houve várias tentativas de compras, sendo 11 (onze) canceladas, o que evidencia falha na prestação do serviço.
8. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços bancários responder objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
9. Custas se houver, pelo recorrente, e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[2] Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.